Tribunal: TJMT
Processo: 1000905-30.2023.8.11.0024
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000905-30.2023.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NENIL FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 719.099.071-20 (EMBARGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), HILDA SILVA DE ARRUDA - CPF: 014.591.541-77 (EMBARGADO), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (EMBARGANTE), DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA - CPF: 758.339.721-91 (ADVOGADO), MARIELA PACETTA BAIARDI - CPF: 016.722.037-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos por Furnas – Centrais Elétricas S/A contra acórdão que reconheceu a nulidade de cláusula de condição suspensiva por se tratar de condição
potestativa
, fixando prazo de 120 dias para o cumprimento da obrigação de titulação do imóvel,
sob pena
de configuração de mora. O Embargante alega erro material e omissão no acórdão quanto à interpretação da cláusula "oportunamente" e à justificativa de sua inércia, mas busca, em essência, rediscutir o mérito da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em determinar se há no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões apresentadas, tendo concluído que a cláusula suspensiva "oportunamente" configura condição
potestativa
e que, diante das peculiaridades do caso, a fixação de prazo de 120 dias para o cumprimento da obrigação de titulação do imóvel atende aos princípios da efetividade e segurança jurídica.

A alegação de erro material quanto à interpretação da cláusula contratual e à inércia do Embargante não encontra respaldo, uma vez que tais questões foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito ou ao reexame das questões já analisadas, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (
EDcl
no
REsp
1435687/MG
, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

A reiteração de teses já afastadas demonstra o intuito protelatório do recurso, configurando mero inconformismo do Embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito ou ao reexame de matéria já apreciada, sendo cabível somente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

A mera discordância com a conclusão do julgado não configura vício apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
FURNAS – CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

em
face do v. acórdão proferido
no
Recurso de Apelação

n.º
1000905-30.2023.8.11.0024
, em que esta
Quinta
Câmara,

por maioria, proveu parcialmente o recurso interposto por
NENIL FERREIRA DE ARRUDA
para determinar
que a
empresa Embargante
proceda
à
entrega
d
o título do Lote n.º 35, do Loteamento Mamede
Roder
às
Embargadas
, no prazo de 120 (cento e vinte dias).

O

E
mbargante sustenta, em síntese,
a existência de
erro material,
uma vez
que o v. acórdão, ao interpretar
o termo “oportunamente”
utilizado na cláusula suspensiva do contrato,
considerou a condição como puramente
potestativa
.

Ainda, aduz existir
omissão no
decisum
, visto que a inércia da empresa
FURNAS – CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

foi
justificada pela
própria expectativa de cumprimento da cláusula contratual que previa a entrega
“oportunamente”.

Salienta que se trata de omissão relevante, porque a Embargante
não teve o controle absoluto sobre o tempo necessário para a regularização da área e a expedição do título de propriedade, processo este que envolveu inúmeros trâmites junto ao INCRA e outros órgãos públicos.

Com essas considerações, requer sejam os Embargos conhecidos e providos com o fim de
sanar a omissão e o erro material apontados, com a consequente
reforma parcial do acórdão, reconhecendo-se a validade da cláusula “oportunamente” e afastando a sua condição como meramente
potestativa
.

Devidamente intimad
a
,
a parte embargada
apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID
254649163
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese, embora
o Embargante sustente a ocorrência
de erro
material
e omissão no v. acórdão
sustentando, em síntese, que
o
termo “oportunamente” utilizado na cláusula suspensiva do contrato
não pode ser

considerado como
cond
ição puramente
potestativa
, bem como que
a inércia da empresa
FURNAS – CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
foi
justificada
pelos
inúmeros trâmites junto ao
INCRA e outros órgãos públicos, verifica-se que não há nenhum vício a ser sanado no julgado.

A matéria
articulada
no
recurso

foi devidamente apreciada
e
fundamentada
a teor do que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, porém,
esta
Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo Embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

No acórdão restou devidam
ente esclarecida toda a matéria
que novamente se impugna nestes embargos, veja-se:

“
Com efeito
, ambos os entendimentos adotados pelos eminentes pares nos diferentes processos reconhecem que a expressão
“a titularidade dominial do referido imóvel será fornecida,
oportunamente
”
configura cláusula de condição suspensiva
potestativa
, vedada pelo nosso ordenamento jurídico, uma vez que submete todo o negócio jurídico ao desígnio exclusivo da empresa Apelada, o que a torna nula,
portanto
.

Contudo, de acordo com o entendimento do eminente Relator nesta ação, inexistente o termo, a mora se constituiria mediante interpelação judicial ou extrajudicial (art. 397, parágrafo único, do CC), o que não foi realizado pelas Apelantes, motivo que o fez julgar totalmente improcedente o recurso sob o principal fundamento de que a citação não supriria a necessidade de interpelação para situações em que se pretenderia exigir obrigação por mora sem termo válido.

De fato, o artigo 240 do Código de Processo Civil dispõe que a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos artigos 397 e 398, ambos do Código Civil (exatamente o caso objeto do litígio).

No entanto, as peculiaridades do caso permitem concluir pela necessidade de se conferir efetividade ao processo, sobretudo por se tratar de obrigação assumida há quase 25 anos (em
30/04/2000
), em que as partes estão privadas de obter a escritura da área, restando impossibilitadas, por exemplo, de obter financiamento de recursos públicos e privados e se associarem a cooperativas de crédito para potencializar o empreendimento e cultivo da terra, ficando à mercê de um acordo para a obtenção do título do imóvel cujo evento futuro (“oportunamente”) foi previsto de forma absolutamente incerta e genérica.

(...)

Nota-se que a função da interpelação é exatamente
dar conhecimento ao interpelado sobre a exigência do cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer quanto a algo que o interpelante entende ser seu de direito
.

Ora, isso já foi por demais levado a efeito no curso da presente demanda, tanto que a parte Apelada trouxe seus argumentos ao processo acerca, inclusive, das providências que teria adotado e que estariam por serem adotadas para o cumprimento da obrigação em alusão.

Ademais, embora
a Apelada tenha tido tempo mais do que suficiente para providenciar a titulação dos lotes,
entendo necessária
a
concessão do prazo de 120 dias para o cumprimento da obrigação assumida
.

Com isso, o provimento jurisdicional fixará prazo razoável para a emissão do título, tornando a obrigação certa e exigível, sendo que
somente após este prazo,
caso não cumprida
a obrigação, é que a empresa Apelada restará configurada em mora
.
”

Assim, d
a simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito d
o
Embargante
em
postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão
.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

À vista disso, resta evidente a ausência de
qualquer vício
no v. acórdão, pois a matéria objeto da lide foi expressamente analisada,
não havendo
como acolher a pretensão
posta nos embargos, visto que esse recurso não
se presta para a rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por

FURNAS – CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
.

Por fim,
advirto

o
Embargante que a reiteração da tese aqui afastada
ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025